Tribunal: STF
Processo: HC 259419
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de William de Souza Lourenço, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.762.680/RO, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano de detenção em regime semiaberto, e multa no valor de R$ 404,00, equivalente a 10 dias multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03.



    Alega-se, em síntese, a necessidade de aplicação do princípio da insignificância, vez que o paciente foi condenado por possuir, desacompanhadas de arma de fogo, apenas 3 munições de calibre 38 (uso permitido), quantidade claramente inexpressiva e inapta a produzir lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 12 da Lei nº 10.826/03.



    Requer-se, ao final, a concessão da ordem para 



    “reconhecer a atipicidade material da conduta imputada ao paciente, absolvendo-o com fundamento no princípio da insignificância, nos moldes do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O não conhecimento do agravo em recurso especial decorreu da ausência de impugnação suficiente dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não atendimento da necessária dialeticidade recursal. 



    2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do STJ, "é necessário que a parte comprove que o entendimento desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante distinguishing, o que não ocorreu na hipótese". 



    3. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no agravo em recurso especial, não se constata o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 



    4. Quanto ao pedido de concessão da ordem de ofício, não se constata flagrante ilegalidade que a autorize. 



    5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 5, p. 52)



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Tem-se, na espécie, como pretensão central, que o paciente seja absolvido, tendo em vista a suposta atipicidade material da conduta, evidenciada pela sua insignificância.



    Contudo, entendo não ser possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada, pois, como bem apontado pelo Ministro Relator Og Fernandes em seu voto,



    “A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o princípio da insignificância possa ser aplicado a crimes de posse de pequena quantidade de munição, tal benefício não se estende a réus reincidentes.” (e-doc. 5, p. 59)



    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente